Tribunal: TJDFT
Processo: 0037521-28.2001.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0037521-28.2001.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARCUS VINICIUS DE MORAIS EMBARGADO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP EMBARGADO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP EMBARGANTE: MARCUS VINICIUS DE MORAIS D E S P A C H O Em face da oposição de embargos de declaração por ambas as partes (MARCUS VINÍCIUS DE MORAIS - apelante - ID 56100345; COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - apelada - ID 56538046), retifique-se a autuação. Após, intime-se o apelante para se manifestar sobre as alegações deduzidas nas contrarrazões (ID 56941498) nos termos dos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil. Brasília, 23 de março de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora